Tribunal: TJDFT
Processo: 0718421-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718421-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA MARIA ARAGAO XIMENES, ESPÓLIO DE HELIO FERREIRA DE OLIVEIRA EMBARGADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração (Id 26736123) como agravo interno. Intime-se a parte agravante, ora embargante, para complementar as razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias. Após, encaminhe-se os autos à Procuradoria de Justiça porque presente interesse de menor herdeiro (A.X.D.O.). Publique-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2021, 11:14:09. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator